Tribunal: TJDFT
Processo: 0709266-73.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame.

1.1. In casu, a vítima, tanto na fase inquisitiva quando na processual, não teve dúvidas ao apontar a acusada como coautora do delito reconhecendo, inclusive, a tatuagem por essa ostentada na perna.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a manutenção da condenação da ré é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e desprovido.